Tribunal: TJSP
Processo: 1040175-36.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÕES. Rescisão de contrato de investimento em criptomoedas. Restituição de valores.

Recurso das corrés Consultoria & Tecnologia dos Anjos Eireli e Márcia Pinto dos Anjos. Pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Determinação de apresentação de documentos comprobatórios. Descumprimento sem justificativa. Preparo não recolhido. Deserção. Recurso não conhecido.

Recurso

Ementa:
APELAÇÕES. Rescisão de contrato de investimento em criptomoedas. Restituição de valores.

Recurso das corrés Consultoria & Tecnologia dos Anjos Eireli e Márcia Pinto dos Anjos. Pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Determinação de apresentação de documentos comprobatórios. Descumprimento sem justificativa. Preparo não recolhido. Deserção. Recurso não conhecido.

Recurso da corré Dock Soluções em Meios de pagamento S.A. Ilegitimidade passiva. Apelante que atuou exclusivamente como fornecedora de serviço de meios de pagamento e infraestrutura tecnológica no modelo Banking as a Service (BaaS). Ausência de participação no contrato de investimento. Nexo causal não demonstrado. Mera disponibilização de meios de pagamento que não implica responsabilidade pela conduta fraudulenta dos contratantes. Inteligência do art. 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. Precedentes desta C. Câmara e do E. TJSP. Recurso das rés Consultoria & Tecnologia dos Anjos Eireli e Márcia Pinto dos Anjos não conhecido e recurso da ré Dock provido em parte.